Tribunal: TJSP
Processo: 1032634-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito e danos morais – Contratos de empréstimos pessoais – - Alegação de que os empréstimos foram realizados por pessoa idosa e não alfabetizada, a invalidar contratos celebrados com o réu – Descabimento - Pessoa idosa e analfabeta não é incapaz, inexistindo causa para invalidade do negócio jurídico – Contratos celebrados por

Ementa:

*Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito e danos morais – Contratos de empréstimos pessoais – - Alegação de que os empréstimos foram realizados por pessoa idosa e não alfabetizada, a invalidar contratos celebrados com o réu – Descabimento - Pessoa idosa e analfabeta não é incapaz, inexistindo causa para invalidade do negócio jurídico – Contratos celebrados por assinatura a rogo, com duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais – Contratos eletrônicos, celebrados por aplicativo, com autenticação digital, sem qualquer irregularidade – Prova inequívoca da disponibilização dos valores e saques correspondentes pela autora – Autora movimentava conta bancária e contratara anterior empréstimo consignado (não reclamado), quitado por um dos contratos eletrônicos impugnados – Ausência de prova da falta de compreensão ao celebrar posteriores contratos com o réu – Valores e serviços colocados à disposição da autora, que deles se beneficiou – Validade dos contratos de empréstimos pessoais reconhecida – Recurso da autora negado, provido o recurso do réu.

Contratos de empréstimos pessoais – Revisão de cláusulas contratuais - Inexistência de empréstimo ou cartão de crédito consignados diretamente na folha de pagamento da autora, sendo inaplicável ao caso a Instrução Normativa INSS 80/2015 – Possibilidade, todavia, de redução dos juros remuneratórios contratados, por fundamento diverso – Juros remuneratórios - Cobrança em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Abusividade dos juros remuneratórios verificada no caso – Determinação de aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, à época das respectivas contratações, para operações de mesma espécie – Recurso da autora provido.

Limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos da autora -Descabimento - Distinção entre empréstimo consignado e empréstimo pessoal com débito em conta corrente (REsp no 1.586.910/SP) – Empréstimos com descontos das prestações em conta corrente não sofre limitação – Cancelamento da súmula 603 do STJ – Recurso da autora negado.

Danos morais – Inocorrência – Declaração de cláusulas abusivas, para redução da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado, em contratos livremente pactuados pela autora, por si só, não acarreta danos morais – Recurso do réu provido, negado o recurso da autora.

Recursos providos em parte.*